Tribunal: TJMT
Processo: 1025884-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025884-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (EMBARGANTE), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), AURELIO CORNELIO DA SILVA - CPF: 346.671.801-53 (ASSISTENTE), ELVIO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 037.523.056-49 (ASSISTENTE), Rodrigo Santos Ferreira Siqueira (ASSISTENTE), Zebino José da Silva (ASSISTENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTER ALVES E SILVA LTDA - CNPJ: 23.287.802/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), MALDO FIGUEIREDO SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 535.717.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em ação de usucapião extraordinária, sob alegação de omissão na análise de croqui, ausência de prova de uso exclusivo da área e suposta irrelevância de demanda paralela envolvendo confinante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto:

(i) à validade do croqui assinado por familiar da autora e autoridade municipal;

(ii) à ausência de demonstração da posse sobre toda a área usucapienda e funcionamento do restaurante;

(iii) à repercussão de ação judicial envolvendo confinante, da qual a autora não foi parte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou expressamente as alegações dos embargantes, afastando a alegada influência política e confirmando a posse sobre a integralidade da área.

4. As provas testemunhais e documentais corroboram o uso contínuo e qualificado da área, inclusive para fins comerciais.
5. A ação judicial mencionada não vincula a embargada por não ter figurado como parte no processo.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, não sendo via própria para rediscussão de matéria já decidida.
7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de vícios no acórdão e a fundamentação adequada acerca da posse ad usucapionem tornam incabíveis embargos de declaração manejados com objetivo de rediscutir o mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
JOÃO ROBERTO DA SILVA E RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Defende omissão na análise do croqui e sua implicação no processo. Aduz que ele foi elaborado em 2021 e assinado pelo sobrinho da Embargada, que ocupa o cargo de prefeito do município de Acorizal.

Assevera ainda a inexistência de provas do uso exclusivo da área e funcionamento do restaurante.

Aduz ainda que há omissão quanto a ação de defesa proposta pelo Embargante contra o confinante Amilton, que envolve a mesma área disputada na presente ação de usucapião. Complementa que, o fato de a Embargada não ter defendido sua posse nos autos em mencionado, “é um indicativo de que não houve exercício da posse continua e ininterrupta da parte autora sobre o terreno”.

Pugna pelo provimento dos Embargos, com o saneamento dos vícios indicados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa, por oposição de embargos de declaração manifestadamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOÃO ROBERTO DA SILVA E RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. TEORIA DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. PRAZO SUPERIOR A 15 ANOS. ÁREA INTEGRALMENTE OCUPADA E UTILIZADA. ALEGAÇÕES DE VÍNCULO PESSOAL E INFLUÊNCIA POLÍTICA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA POSSE AD USUCAPIONEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. Caso em exame

Apelação interposta por João Roberto da Silva e Ramona Silveira Ferreira Roberto contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a prescrição aquisitiva sobre imóvel urbano de 807,52 m2, situado no Município de Acorizal/MT, com fundamento na posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela autora por prazo superior ao exigido em lei.

2.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre:

i) a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais;

ii) a suposta falta de fundamentação da sentença quanto ao tempo de posse considerado;

iii) a alegação de ausência de comprovação da posse sobre a totalidade da área usucapida;

iv) a possível interferência indevida de vínculo pessoal e influência política na manifestação do município sobre o feito.

3.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não gerou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

5.

O requisito temporal da usucapião extraordinária foi devidamente fundamentado na sentença, que analisou prova documental e testemunhal confirmando o exercício da posse contínua, incontestada e produtiva por mais de 25 anos.

6.

A extensão da área usucapida foi confirmada por laudos técnicos, memorial descritivo e croqui, evidenciando que a posse abrangeu a integralidade do imóvel, independentemente da metragem constante na escritura apresentada.

7.

A existência de área não edificada dentro do terreno não afasta o animus domini, pois a posse qualificada exige apenas o exercício de atos de domínio e uso econômico do bem, o que restou comprovado.

8.

As alegações de vínculo pessoal da autora com confinantes e de possível influência política na manifestação do município não se mostram aptas a infirmar os elementos probatórios que demonstram a posse ad usucapionem, tratando-se de meras conjecturas desprovidas de repercussão jurídica na análise da prescrição aquisitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A configuração da usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido em lei, requisitos devidamente preenchidos no caso.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A respeito do croqui, expressamente o acordão dispõe que:

“No que tange às alegações de vínculo da parte autora com um dos confinantes, bem como à suposta influência política na manifestação do município, tais argumentos não se sustentam juridicamente para afastar o reconhecimento da usucapião. O fato de o croqui ter sido elaborado por parente da autora, por si só, não compromete a veracidade das informações, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios constantes nos autos. Da mesma forma, a antiga relação familiar (ex genro) com um dos confinantes não implica, necessariamente, em favorecimento indevido, sobretudo diante da existência de documentos e testemunhos que atestam a posse contínua, mansa, inclusive já reconhecida em outra ação e pacífica da área usucapienda. Quanto à atuação do município, não há demonstração concreta de qualquer desvio ou interferência capaz de comprometer a lisura do processo. Assim, tais alegações revelam-se meras conjecturas incapazes de infirmar os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”.

Também no que tange a posse de toda a área:

“
Quanto à alegação de que a autora não ocupa integralmente a área usucapida, observa-se que a posse qualificada não exige a construção em toda a extensão do imóvel, mas sim a demonstração do exercício de atos de domínio sobre o bem, incluindo a utilização para fins econômicos e a manutenção do espaço. A existência de uma área livre, utilizada como estacionamento e integrada à atividade comercial, reforça a continuidade do animus domini.”

A situação do estabelecimento comercial e estacionamento foi confirmado pelas testemunhas; também, nos autos n. 1008954-19.2017.8.11.0041, conforme consta da sentença, os réus/embargantes, admitem a exploração comercial do imóvel.

Por fim, a ação n. º 0039480-20.2016.8.11.0041, se trata de ação da qual a Embargada não fez parte, portanto, os efeitos não lhe atingem.

Como se vê, as alegações dos Embargante se trata de mero inconformismo com o acordão, que lhe é desfavorável, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para alteração do julgado.

Aliás, como é sabido, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, haja vista ser suficiente a análise daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC

Por fim, deixo, por ora de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade de condenação, em caso de recurso protelatório e/ou infundado.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025